Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O condutor da viatura oficial que, em deslocamento para varredura consistente no reconhecimento de área para posterior deslocamento de comboio avançado com a presença de autoridade, de forma culposa (imprudência), sujeita o veículo oficial a risco irrazoável e desnecessário sem qualquer excepcionalidade ou urgência (art. 28 e 29 do CTB), deve ressarcir ao erário pelos danos decorrentes do sinistro de trânsito.
2. Recurso conhecido e não provido.